Tribunal: TJDFT
Processo: 0007879-48.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007879-48.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Reitere-se a intimação das partes sobre os cálculos judiciais de ID: 30896416 (HERTANIA DA SILVA BATISTA, HILZA CARVALHO DA FONSECA DA GUIA, HOMERO DE SOUZA SILVA, HORLEY RIBEIRO DOS SANTOS, HORMINDO NOVAIS DE ALMEIDA FILHO, HUMBERTO ROCHA CALHAU). Brasília, 23 de fevereiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador